Tribunal: TJES
Processo: 5027856-45.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Regime; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027856-45.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIELSON MARTINS DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORD
I
NÁRIA
.
POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI ESTADUAL Nº 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/07. PAGAMENTO DE UM DIA DA REMUNERAÇÃO PARA CADA DIA DE AFASTAMENTO. DIA/SUBSÍDIO PARA MILITAR QUE FEZ A OPÇÃO POR ESSA MODALIDADE REMUNERATÓRIA OU QUE INGRESSOU NA CORPORAÇÃO APÓS 2007. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES, ISONOMIA E PROPORCIONALIDADE. REFORMA
D
A SENTENÇA.
PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

RECURSO PROVIDO
.

1)
Como a Lei Estadual nº 8.729/06 foi editada antes da adoção do regime remuneratório do subsídio para os militares do Estado, somente fora previsto que o soldo ou o vencimento serviriam de base de cálculo para o pagamento da indenização por dia de trabalho perdido em virtude do acidente de serviço. Exatamente por isso evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o soldo/vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela Lei Estadual nº 8.729/06, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho.

2
)
Não há violação ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) com a adoção da interpretação sistemática do ordenamento jurídico estadual implementada por este Poder Judiciário e nem substituição de base de cálculo (Súmula Vinculante nº 4 do STF), na medida em que não se está afastando ou alterando o sentido da norma constante no art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.729/06, mas, na verdade, conferindo a exegese correta diante justamente da vontade escancarada do legislador estadual e da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 420/07, a qual possibilitou a adoção do subsídio como regime remuneratório dos militares estaduais.

3
)
O militar da ativa que se acidentar em serviço castrense receberá, a título de indenização, mais um dia de sua remuneração por dia de afastamento, o que implica no pagamento conforme o regime remuneratório por ele escolhido, soldo, vencimento, ou subsídio, o que, na realidade, efetiva os princípios da isonomia material e da proporcionalidade.

4
)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Danielson Martins dos Santos
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória-ES (ID 6191412) que, nos autos da
ação
ordinária
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral, deixando de condenar o ente estatal ao pagamento de indenização por acidente de serviço, prevista na Lei Estadual nº 8.279/06, com base em dia/subsídio, em conjugação com a Lei Complementar Estadual nº 420/07.

Depreende-se dos autos que o apelante, ocupante da graduação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em 15/07/2019, sofreu acidente de serviço, regularmente comprovado e apurado por processo administrativo, com Atestado de Origem publicado no Boletim Geral da PM nº 034, de 21/09/2020, e nº 010, de 11/03/2021, tendo ficado afastado do serviço, num primeiro momento, por 324 (trezentos e vinte e quatro) dias, recebendo a título de indenização por acidente de serviço, na modalidade de dia/soldo, a quantia de R$ 4.498,03 (quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e três centavos), e, posteriormente, por 166 (cento e sessenta e seis) dias, recebendo a título da mesma indenização a importância de R$ 3.264,51 (três mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos).

O recorrente ajuizou a presente ação de cobrança em desfavor do Estado do Espírito Santo, ora apelado, em virtude de não se conformar com a aplicação literal da Lei Estadual nº 8.279/2006, para efeito do cálculo da Indenização por Acidente de Serviço (IAS) devida ao Policial Militar acidentado.

No seu entender, não obstante o art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.279/06 estabeleça que
“se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença”
, com o advento da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, que assegurou ao recorrente a opção pelo regime remuneratório na modalidade subsídio, o benefício em questão deveria ser apurado segundo o valor dia/subsídio, o que resultaria numa diferença a ser paga pelo ente estatal de R$ 14.797,95 (quatorze mil, setecentos e noventa e sete reais e noventa e cinco reais) pelo primeiro afastamento e de R$ 39.222,53 (trinta e nove mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos) pelo segundo afastamento (ID 6191386), totalizando a quantia de R$ 54.020,48 (cinquenta e quatro mil e vinte reais e quarenta e oito centavos).

Por considerar que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88) e que o Poder Judiciário não poderia sobrepor a atuação do Poder Legislativo sem que afronte o princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, a fim de manter o pagamento da indenização por acidente de serviço ao militar com base no dia/soldo, na forma da Lei Estadual nº 8.279/06, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo autor.

A matéria tratada neste recurso já foi objeto de ampla apreciação por este e
grégio
Tribunal de Justiça
e não depende de incursão sobre o arcabouço probatório produzido, o qual se mostrou incontroverso, sendo que o debate remanesce exclusivamente sobre o tratamento jurídico do tema.

O apelante é militar estadual da ativa e foi acometido por determinada moléstia laboral, o que acarretou o recebimento de indenização pelo acidente de trabalho experimentado, em duas ocasiões. Nessa esteira, ao realizar o pagamento da indenização a que o militar fez jus, o Estado do Espírito Santo se utilizou da redação literal da norma de regência (no caso, a Lei Estadual nº 8.279/06), a qual, no que interessa ao presente caso, prevê o seguinte:

Art. 1º Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

I - se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença.

A respeito da melhor exegese desta norma, noto que
este
egrégio
Tribunal de Justiça já
firmou posicionamento
no sentido que
o referido dispositivo legal
que prevê a Indenização por Acidente de Serviço (IAS) não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias
. Na realidade, o escopo do art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.729/06, foi o de estabelecer que
o valor da Indenização por Acidente de Serviço seja calculado com base no dia de trabalho em que o militar foi afastado
, de modo que o fato de não constar o subsídio expressamente como base de cálculo não se mostra impeditivo para sua utilização.

A bem da verdade, como a Lei Estadual nº 8.729/06 foi editada antes da adoção do regime remuneratório do subsídio para os militares do Estado, somente fora previsto que o soldo ou o vencimento serviriam de base de cálculo para o pagamento da indenização por dia de trabalho perdido em virtude do acidente de serviço. Exatamente por isso evidencia-se a
necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar
Estadual
n
º
420/07
, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o soldo/vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela Lei Estadual nº 8.729/06, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio,
ser o valor do seu subsídio
, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho.

Com exceção de um julgamento isolado
1
, esta interpretação conjugada da Lei Estadual nº 8.729/06 e da Lei Complementar Estadual nº 420/07 tem sido adotada de maneira sedimentada por esta Corte de Justiça para estabelecer a base de cálculo da Indenização por Acidente em Serviço do militar, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO – POLICIAL MILITAR - FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07 - REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO - INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- O Recorrente, pertencente aos quadros da Polícia Militar percebia sua remuneração por subsídio e sofreu acidente que o manteve afastado de suas atividades por 489 (quatrocentos e oitenta e nove) dias, sendo-lhe cabível a indenização disposta no art. 1º, I, da Lei nº 8.279/06.
2- Não se afigura possível que a Indenização por Acidente em Serviço tenha como base o dia/soldo, que não reflete sua forma de remuneração, devendo ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07. 3- A base de cálculo do benefício estabelecido para o militar da ativa, deve ser o valor do seu subsídio, que remunera seu dia de trabalho.
4- Recurso conhecido e provido. (AC nº 0027007-32.2019.8.08.0024, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro,
Segunda Câmara Cível
, DJ 03/09/2023, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO NO ÂMBITO DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO E DA POLÍCIA CIVIL. FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI ESTADUAL 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07. VALOR DIA/SUBSÍDIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1º, da Lei Estadual nº 8.279/06, que dispõe sobre a criação da Indenização por Acidente em Serviço no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil, prevê, de fato, que, “se o acidente em serviço resultar de afastamento superior a 5 (cinco) dias, será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença.”.
2. No entanto, este Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, entendeu que a referida norma não pretendeu definir o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias, “mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o servidor foi afastado. Por conseguinte, a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização.” (TJES, AC 0030705-17.2017.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, julgado em 21/09/2021)
. 3. Recurso desprovido. (AC nº 5006778-67.2022.8.08.0021, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júinor,
Primeira Câmara Cível
, DJ 19/04/2023).

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA POR ACIDENTE DE SERVIÇO. FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07. REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO. INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO. ACOLHIMENTO DO PLEITO DE INDENIZATÓRIO TENDO COMO BASE DE CÁLCULO O VALOR DO DIA-SUBSÍDIO. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Lei Ordinária nº 8.279, de 31 de março de 2006, criou a indenização por acidente em serviço (IAS) em favor dos policias e bombeiros militares, bem como dos policiais civis do Estado do Espírito Santo. 2. Ocorre que, em 30 de novembro de 2007, o Estado instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os servidores, incluindo militares (em observância ao disposto no §9º, do art. 144, da CF/88), por meio da Lei Complementar nº 420. Os militares que optaram pelo referido regime ou que entraram no serviço público na vigência obrigatória do mecanismo remuneratório de subsídio, “ope legis”, renunciaram “ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio” (art. 17, §7º, da LC nº 420/07).
3. Ao tempo em que a indenização por acidente em serviço (IAS) foi criada só existia no ordenamento estadual a remuneração do policial por soldo ou vencimento e, justamente por isso, era impossível que o legislador previsse a referida indenização em outra fórmula distinta de dias/soldo ou dia/vencimento. Não há, aqui, nenhuma intenção legislativa associada à isonomia, mas mera retórica do Estado para justificar pagamento a menor do “quantum” indenizatório. 4. O pagamento por subsídio significa, essencialmente, a unificação da base remuneratória, de modo que soa totalmente desarrazoado que a Administração pague, a quem recebe por subsídio, verba compensatória baseada noutra parte básica vencimental (soldo ou vencimento), que já não se aplica ao policial acidentado. Entende-se que é devida a adequação da base de cálculo da indenização por acidente em serviço (IAS) paga ao policial civil ou militar que recebe por subsídio. 5. Nesse cenário, merece reparo a sentença, para fins de se reconhecer ao apelante o direito ao pagamento de indenização por acidente em serviço, prevista na Lei Estadual n.º 8.279/2006, com base em dia/subsídio, em conjugação com a Lei Complementar Estadual n.º 420/2007.
6. (...). 7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, reformando a sentença objurgada, para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial e condenar o Estado do Espírito Santo no pagamento das diferenças decorrentes de indenização em virtude do afastamento por acidente de trabalho tendo como base de cálculo o dia-subsídio (e não o dia-soldo). (...). (AC nº 5022898-16.2021.8.08.0024, Relator: Des. Raphael Americano Câmara,
Segunda Câmara Cível
, DJ 06/07/2023, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO DE MILITAR. BASE DE CÁLCULO - LEI 8.279/06. INTERPRETAÇÃO. SUBSÍDIO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A Lei 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não pretendeu firmar tais bases para fins de instituição do benefício, mas, apenas, esclarecer que a indenização em comento tomará como base um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias
. Precedentes. 2.
Nessa linha, evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar n. 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o vencimento pelo subsídio, motivo pela qual a base de cálculo do benefício

estabelecido pela primeira, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho
. 3. Recurso desprovido (TJES, Apelação Cível n.º 024190094573, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira,
Terceira Câmara Cível
, J 08/02/2022, DJ 25/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA ACIDENTÁRIA - INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO - LEI 8.279/06 - LEI COMPLEMENTAR 420/07 CÁLCULO COM BASE NOS SUBSÍDIOS - RECURSO PROVIDO. 1
Estabelece o art. 1º da Lei n. 8.279/06 que se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença
. 2 -
Este E. Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a norma que prevê a indenização por acidente de serviço não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias
. 3 -
O advento da Lei Estadual que previu a base de cálculo da indenização é anterior a Lei Complementar n. 420/07 que alterou os ganhos dos militares mediante pagamento de soldo ou vencimento para pagamento por subsídio
. 4 -
O objetivo da Lei Estadual foi o de estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor do dia de trabalho em que o servidor foi afastado, de modo que o fato de não constar o subsídio expressamente como base de cálculo não se mostra impeditivo para sua utilização
(TJES, Apelação n.º 038170052898, Relator: Eweron Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, J 11/12/2018, DJ 10/01/2019). 5 -
o apelante faz jus à percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo da indenização por acidente de serviço com base em dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07
. 6 - Recurso provido (TJES, Apelação Cível n.º 024170256523, Relator: Mamoel Alves Rabelo,
Quarta Câmara Cível
, J 16/11/2020, DJ 07/01/2021).

Tanto é verdade que, em 02 (duas) oportunidades, ao tratar da matéria, o egrégio Tribunal Pleno desta Corte de Justiça concluiu por inadmitir Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas justamente porque o Poder Judiciário capixaba já teria consolidado seu posicionamento que a base de cálculo da indenização por acidente de serviço na carreira militar deve se dar com fulcro no subsídio, caso seja este o regime remuneratório do militar acidentado, vejamos:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. BASE CÁLCULO.
INSTAURAÇÃO POR OFÍCIO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CAUSA PENDENTE NO TRIBUNAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. NÃO IDENTIFICADA OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. IRDR NÃO ADMITIDO. 1. Para admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas IRDR é necessária a existência de causa pendente de julgamento no tribunal (de competência recursal ou originária), apta a fixar o entendimento aos diversos processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. 2. Hipótese em que o Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho indicou como causas pendentes nesta Corte processos cujos apelos já foram julgados, os quais, portanto, não servem como causa-piloto para instauração do incidente, ainda que não julgados os embargos de declaração, de fundamentação vinculada.
3. Não há ofensa à isonomia e à segurança jurídica se não prevaleceu na jurisprudência recente o entendimento divergente inicialmente apontado, ainda que não haja unanimidade na conclusão dos julgamentos.
4. Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100210045132, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 23/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022).

PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
PAGAMENTO DE PECÚLIO. DECRETO Nº 2.978/68. BASE DE CÁLCULO. SOLDO OU SUBSÍDIO.
ANÁLISE FÁTICA. CONTROVÉRSIA JURISPRUDENCIAL NÃO OBSERVADA. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. FALTA DE REQUISITO DO ART. 976 DO CPC/15. INADMISSÃO. 1. (...).
3. Embora tenha o requerente trazido decisões de juízos de diversas comarcas deste Estado e das Turmas Recursais com conclusões aparentemente contraditórias, verifico que a questão sobre a forma do cálculo do pecúlio está devidamente sedimentada neste Tribunal de Justiça, não se mostrando que algumas decisões esparsas são capazes de conferir “divergência” tal no cálculo do pecúlio. 4. Muito pelo contrário, o entendimento majoritário deste Tribunal é que com a alteração do sistema de remuneração para subsídio dos servidores civis e militares do Estado do Espírito Santo, com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 420/2007, impactou por consequência lógica no pagamento dos direitos aos servidores, como o caso do pecúlio, seja na modalidade por post mortem ou resgate.
5. (...).” (IRDR nº 5009904-91.2022.8.08.0000, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Tribunal Pleno, DJ 27/02/2023, TJES).

É importante registrar que, ao contrário do alegado pelo Estado requerido em contestação e pelo julgador monocrático,
não há violação ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) com a adoção da interpretação sistemática do ordenamento jurídico estadual implementada por este Poder Judiciário
e nem substituição de base de cálculo (Súmula Vinculante nº 4 do STF
2
)
, na medida em que não se está afastando ou alterando o sentido da norma constante no art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.729/06, mas, na verdade, conferindo a exegese correta diante justamente da vontade escancarada do legislador estadual e da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 420/07, a qual possibilitou a adoção do subsídio como regime remuneratório dos militares estaduais.

O Poder Judiciário somente está impedido de atuar como legislador positivo e, por consequência, conceder ao servidor público vantagem pecuniária não prevista na legislação. No caso, o Poder Judiciário, se valendo da sua função precípua de intérprete das leis, apenas está conferindo exegese sistemática de dispositivo legal dentro do ordenamento estadual no qual está inserido, sem acarretar interpretação
contra legem
ou alteração do texto normativo, de modo que não está exercendo função legislativa e, por consectário, está respeitando o princípio da separação dos Poderes.

Da mesma forma, inexiste violação aos princípios constitucionais da isonomia e da proporcionalidade, pois, independente da graduação e do tempo de serviço que os militares possuam, o objetivo do legislador estadual foi indenizá-los por cada dia em que estiveram afastados em decorrência de acidente no serviço castrense, de forma a receber o correspondente dia de suas remunerações, seja soldo, vencimento ou subsídio.

Em outras palavras, o militar da ativa que se acidentar em serviço castrense receberá, a título de indenização, mais um dia de sua remuneração por dia de afastamento, o que implica no pagamento conforme o regime remuneratório por ele escolhido, soldo, vencimento, ou subsídio, o que, na realidade, efetiva os princípios da isonomia material e da proporcionalidade.

Diante de tais considerações, o apelante faz sim jus à percepção das diferenças indenizatórias decorrentes do recálculo do benefício da Indenização por Acidente de Serviço (IAS) com base no critério dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual nº 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar Estadual nº 420/07,
motivo pelo qual a sentença objurgada deve ser
reformada
.

Quanto à atualização do débito, na forma dos precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal (Tema Repercussão Geral nº 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 905), tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública de diferenças remuneratórias de servidor público/militar, a correção monetária do valor da condenação deve incidir do momento em que cada parcela deveria ter sido paga segundo o IPCA-E, acrescido de juros de mora, a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09), sendo que, a partir de 09/12/2021, com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá incidir exclusivamente o índice da Taxa Selic para atualizar o
quantum debeatur
.

Com a inversão o ônus sucumbencial, o Estado requerido deve ser condenado a ressarcir eventual despesa processual que foi quitada pelo apelante e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do recorrente, arbitrados em 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da condenação – definição do
quantum debeatur
por meio de meros cálculos aritméticos –, considerando se tratar de demanda de baixa complexidade, mas sopesando a louvável atuação da defesa do apelante em ambas as instâncias.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível, para
lhe
d
ar
provimento
, a fim de reformar a sentença objurgada e, com isso, julgar procedente a pretensão autoral, para condenar o Estado requerido ao pagamento de indenização por acidente de serviço, prevista na Lei Estadual nº 8.279/06, com base em dia/subsídio, em conjugação com a Lei Complementar Estadual nº 420/07, fazendo jus o apelante à diferença de valor do que já foi pago pelo ente estatal com fulcro em dia/soldo, o que consiste na quantia de R$ 54.020,48 (cinquenta e quatro mil e vinte reais e quarenta e oito centavos), a ser atualizada na forma indicada anteriormente, bem como inverter o ônus pelas verbas sucumbenciais.

É como voto.

1
APELAÇÃO DIREITO ADMINISTRATIVO ACIDENTE DE SERVIÇO LEGALIDADE ESTRITA AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL PARA O CÁLCULO DA RUBRICA COM BASE NO SUBSÍDIO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Não merece guarida a tese de que a indenização por acidente em serviço deve ser calculada com base no dia/subsídio, vez que a Lei Estadual nº 8.279/06 não estabeleceu essa fórmula de cálculo para a referida rubrica, mas sim o dia/soldo ou o dia/vencimento. 2. A Lei Complementar Estadual nº 420/07, que instituiu a remuneração pelo regime do subsídio para os militares estaduais, não revogou nem modificou a Lei Estadual nº 8.279/06, sendo que 3. Em matéria remuneratória de servidores públicos, o atuar da Administração Pública deve ser pautado pelo princípio da estrita legalidade, de modo a evitar a concessão de benefícios sem previsão legal ou de fonte de custeio. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante a título de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170238315, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/03/2020).

2
Súmula Vinculante nº 4 do STF – Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

Acompanho a eminente Relatora.